Tribunal: STF
Processo: ARE 1377429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJADAMENTE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS ISOLADA NOS AUTOS E DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. ABORDAGENS E INVESTIGAÇÕES QUE FAZEM PARTE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REPRIMENDA INAUGURAL EXASPERADA CORRETAMENTE EM 1/6 EM RAZÃO DA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO (49G DE COCAÍNA). OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. REQUERIDA RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NUMERÁRIO APREENDIDO NO CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão dos embargos de declaração a seguinte fundamentação:



    “A omissão apontada pelo embargante diz respeito ao não reconhecimento, de ofício, de nulidade decorrente da "abusiva e ilegal busca pessoal" realizada no embargante. Para tanto, aduz que inexistia justa causa para os policiais realizarem a abordagem do réu, pois "não havia fundada suspeita da prática de crime", motivo pelo qual a omissão deve ser sanada, para que a nulidade arguida em memorias seja reconhecida.



    Todavia, é notável a impossibilidade de se reconhecer tal eiva no acórdão, tendo em vista que o embargante sequer citou o pleito em questão nas razões recursais, como inclusive reconheceu em seu reclamo.



    Assim, ante o exposto, aliado ao princípio tantum devolutum quantum apellatum, não há se falar em omissão, pois qualquer decisão em sentido contrário configuraria inovação recursal.



    [...]



    E apenas para que não restem dúvidas, ao longo do acórdão restou consignado que Drecian era alvo de investigações da agência de inteligência, e no dia dos fatos foi abordado pois era alvo do monitoramento das guarnições policiais, tendo este relator enfatizado (ev. 29):



    [...] 



    E ainda que a defesa alegue que Drecian é vítima de perseguição policial, nada trouxe aos autos para comprovar, ainda que minimamente, referidas arguições. Vale ressaltar que, segundo relatos do réu e da defesa, Drecian é vítima de perseguição por parte da polícia de Navegantes há anos, mas inexiste nos autos qualquer registro ou boletim de ocorrência nesse sentido. Ora, se referida arguição fosse verdadeira, o réu, com auxílio de seu defensor, poderia/deveria registrar um boletim de ocorrência e solicitar que os "excessos" cometidos pelos policiais fossem apurados, porém não há nenhuma solicitação nesse sentido, o que por si só evidencia que a versão de perseguição por parte dos policiais alegada pela defesa e por Drecian, não passa de uma tentativa de eximir-se da responsabilidade penal que lhe é imputada.



    [...] acreditar nas alegações do recorrente seria o mesmo que afirmar que as forças de segurança pública estatal estavam empenhadas para incriminá-lo, a ponto de reunir esforços da Polícia Militar para efetivamente inventar o fato imputado, perseguindo Drecian para forjar o flagrante, o que não se pode admitir por meio de meras alegações



    [...]



    Por fim, vale ressaltar que a investigação e a abordagem de suspeitos faz parte do trabalho ostensivo e preventivo das corporações policiais, não devendo ser interpretado de maneira errônea.



    Desse modo, fica evidente que inexiste a ilegalidade apontada.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente